Tribunal: TJES
Processo: 0003495-65.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0003495-65.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Camila Alcantara Lessa
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003495-65.2011.8.08.0035

APELANTE: CAMILA ALCANTARA LESSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
TENTADO (ART. 157,
§2º, II,
C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente amparada pelo Boletim Unificado, pelo reconhecimento fotográfico e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente o auto de prisão em flagrante e as declarações firmes da vítima e dos policiais responsáveis pela ocorrência, enquanto a tese defensiva encontra-se isolada e incapaz de induzir dúvidas.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003495-65.2011.8.08.0035

APELANTE: CAMILA ALCANTARA LESSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CAMILA ALCANTARA LESSA

em face da r. Sentença (fls. 517/532), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§2º, II,

c/c art. 14, II,
todos
do Código Penal
, à pena de
0
1
(
u
m
) ano
e 09 (n
ove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão
e
0
4
(
q
uatro
) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2011, por volta das 15h30min, na Avenida Hugo Musso, Praia da Costa, em Vila Velha, os denunciados MAURISSON LUCIO OLIVEIRA COUTINHO, WILIAN BEZERRA BERMUDES, CAMILA ALCANTARA LESSA e ANA PAULA DE SOUZA SILVEIRA estavam a bordo do veículo GM/Monza, placas GPK-7218, com intuito de praticarem crime contra o patrimônio.

Narra-se que o denunciado Maurisson desceu do veículo e, simulando estar armado, tentou subtrair uma bolsa da vítima Luiza Cypriano Saca, que, no entanto, reagiu e correu em direção a um estabelecimento comercial, tendo o denunciado retornado ao interior do veículo e empreendido fuga, porém todos foram alcançados pela Polícia Militar, já no Centro de Vila Velha, identificando-se que o veículo Monza era produto de roubo/furto.

O feito encontra-se
suspenso
em relação à ré Ana Paula de Souza Silveira (art. 366, do Código de Processo Penal) (fl. 262). Devidamente processados, os réus Maurisson, Wilian e Camila foram condenados pela prática do crime de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas. Além disso, os réus Maurisson e Wilian foram absolvidos do crime de receptação.

Somente a ré Camila interpôs recurso de apelação, tendo havido o trânsito em julgado em relação aos corréus.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se questiona a
materialidade
dos fatos, devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/55), pelo Boletim Unificado (fls. 41/46) e pelo Auto de Apreensão (fl. 29).

Contudo, a defesa alega insuficiência de provas de
autoria
em desfavor da apelante Camila, afirmando que ela somente entrou no veículo em que estavam os corréus após a ocorrência do crime, valendo ressaltar que essa ré não foi ouvida em juízo, por ter sido declarada revel (fl. 331), tendo permanecido em silêncio no momento do flagrante (fl. 66).

Por outro lado, observa-se que a ora apelante
foi flagrada no interior do veículo poucos minutos depois da prática do delito,
segundo informaram os policiais responsáveis pela ocorrência (fls. 06/07, 08/09, 332 e 334).

Cumpre mencionar que a vítima foi ouvida por duas vezes perante a autoridade policial (fls. 63 e 183/184), ressaltando que havia 02 (dois) homens e 02 (duas) mulheres no interior do veículo, bem como
reconheceu
as duas mulheres como sendo aquelas das fotografias de fls. 49 e 50.

Além disso, a vítima relatou,
em juízo
(fls. 334/334v.), que, embora apenas um assaltante tenha saído do veículo,
conseguiu perceber que as duas mulheres que permaneceram no interior estavam associadas,

pois elas batiam no vidro do carro, para chamar atenção dela
, isto é, para aumentar a sensação de temor. Além disso, confirmou ter reconhecido as acusadas, por fotografias e por suas características físicas.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Aliás, o réu Maurisson, embora negando a prática delitiva,
confirmou
, em seu interrogatório (fls. 335/335v.), que estava no referido veículo
na companhia dos demais acusados, inclusive da apelante Camila
, o que também foi
ratificado
pelo réu Wilian (fls. 336/336v.).

Portanto, entendo que as provas em desfavor da apelante são suficientemente convincentes, e, por outro lado, a tese defensiva encontra-se isolada e incapaz de induzir dúvidas, de modo que o pleito absolutório não prospera.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)